Tribunal: TJMT
Processo: 1029170-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029170-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DESTINADAS À ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve a constrição de valores em contas bancárias do executado, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável das quantias, as quais teriam sido destinadas ao custeio de atividade agropastoril.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado quanto à análise da prova da destinação dos valores bloqueados à atividade rural, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, ao concluir pela ausência de prova robusta da vinculação dos valores constritos à atividade rural.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige comprovação inequívoca da destinação dos valores ao exercício da atividade profissional, incumbindo ao executado o ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Os documentos apresentados não demonstram de forma segura a destinação dos valores ao custeio da atividade agropastoril, nem a correlação entre movimentações financeiras e aquisição de insumos.

A alegação de erro material, na realidade, traduz inconformismo com a valoração das provas e tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, pois a decisão apresenta fundamentação suficiente, não sendo exigido o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A impenhorabilidade de valores destinados à atividade profissional exige comprovação inequívoca da sua vinculação, cujo ônus recai sobre o executado.

A alegação de erro material não se configura quando a parte pretende reavaliar a valoração das provas realizada pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 373, I, 789, 833, V e X, 835, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos p
elo
BANCO BRADESCO S/A

em face do v. acórdão proferido no
s
Recurso
s
de A
pelação
interpostos por ambas as partes, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso do Banco para minorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e negou provimento ao recurso da parte autora.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o juízo de origem teria proferido decisão extra petita, a qual foi ratificada pelo órgão colegiado, circunstância que, a seu ver, implicaria nulidade absoluta de ambos os pronunciamentos.

Afirma ser imprescindível o enfrentamento detido da questão, a fim de evitar a consolidação de decisão injusta, maculada por vício processual insanável e em afronta à legislação federal.

Prossegue alegando que o julgado também teria incorrido em omissão ao reconhecer a existência de suposta previsão contratual que caracterizaria contrato de êxito, sem, contudo, indicar expressamente o dispositivo contratual que ampararia tal conclusão, o que acarretaria obscuridade.

Aponta, ainda, omissão e contradição quanto à existência de condição suspensiva para o recebimento de valores decorrentes da recuperação final, bem como ausência de análise adequada das provas constantes dos autos, especialmente no que se refere aos termos de quitação.

Acrescenta, outrossim, que o acórdão seria omisso e contraditório no tocante à forma de estipulação da remuneração pelos serviços advocatícios e ao alegado benefício econômico obtido, além de não ter apreciado a inexistência de proveito econômico nas ações executivas, tampouco os serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Sustenta, ainda, a ausência de enfrentamento da preliminar de inadequação da via eleita, bem como a ocorrência de erro material, contradição e omissão quanto ao quantum fixado, ao índice de atualização adotado e à distribuição do ônus sucumbencial.

Devidamente intimad
a, a embargada apresentou
contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Após determinação do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o acórdão anteriormente proferido nos
aclaratórios
por ofensa ao art. 1.022 do CPC, os autos retornaram a esta Corte e vieram conclusos para nova apreciação dos embargos de declaração opostos pelo B
ANCO BRADESCO S/A
.

Contudo, verifica-se que à época do retorno, o Des. José Zuquim Nogueira, Relator originário dos Embargos, já se encontrava afastado das funções judicantes, em razão de sua eleição para a Presidência deste Tribunal no biênio 2025/2026, nos termos do art. 83, XVII, do RITJMT, razão pela qual
o
s

autos
fo
ram
redistribuído
s
na forma regimental e v
ieram
conclusos
para regular processamento e julgamento.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, o
BANCO BRADESCO S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições relacionados à quitação dos honorários.

Para melhor elucidação, convém transcrever a ementa do acórdão:

“
APELAÇÕES CÍVEIS –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINARES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E INCONGRUÊNCIA DAS RAZÕES DO PEDIDO E PEDIDO – REJEITADAS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
–
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
–
VALOR INJUSTO E INADEQUADO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
– RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

“Somente existe violação aos
arts
. 141 e 492, do CPC se a causa é julgada com fundamento em fatos não suscitados pelo autor ou, ainda, se o conteúdo de procedência dos pedidos é de natureza diversa daquele formulado na inicial, não sendo o caso dos autos.”

Não há qualquer incongruência entre as razões do pedido e o pedido, quando a causa de pedir, decorre logicamente do enredo apresentado.

“Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.”

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

Contudo, da atenta análise dos embargos oposto pelo BANCO BRADESCO S/A, verifica-se que, em sua maior parte, os embargos opostos traduzem mero inconformismo com a solução adotada no acórdão, buscando rediscutir fundamentos já expressamente analisados, circunstância que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.

Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento
, todavia, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a
fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No entanto
,
assiste razão parcial ao embargante

no que se refere à alegação de omissão quanto à análise dos termos de quitação apresentados nos autos, bem como acerca da existência — ou não — de eventual etapa de serviço concluída pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS que não tenha sido objeto de termo de quitação e que permaneça pendente de pagamento.

Com efeito, embora o acórdão tenha enfrentado de forma suficiente a controvérsia central relativa ao cabimento do arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato, mostra-se pertinente integrar a fundamentação, a fim de esclarecer tais pontos específicos, sem que isso importe em alteração do resultado do julgamento.

Assim, para sanar as referidas omissões, integrando o acórdão objurgado, passo à análise das matérias, ressaltando, ainda, tratar-se de questão amplamente enfrentadas em outros casos ajuizados pelas mesmas partes, cuja celeuma já foi exaustivamente julgada por esta Corte Estadual.

Conforme delineado na sentença
(ID. 213248291
), a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constat
a-se
que a Apelada GALERA MARI visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da
a
pelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO, tais documentos são inservíveis para eximir a
i
nstituição
f
inanceira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo

BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023) (g. n.)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

De mais a mais
, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela
i
nstituição
f
inanceira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do B
ANCO
no sentido de que
não seria devida qualquer remuneração ao escritório
em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Feitas as ponderações necessárias, reforça-se, por oportuno, que tais fundamentos são ora acrescidos
apenas para fins de integração do julgado
, não havendo qualquer modificação da conclusão anteriormente adotada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, tão somente para aprofundar e esclarecer a análise dos termos de quitação apresentados nos autos, bem como acerca da existência — ou não — de eventual etapa de serviço concluída pelo escritório que não tenha sido objeto de termo de quitação e que permaneça pendente de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026